Tribunal: TJBA
Processo: 8056445-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056445-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EULALIA VIANA LEITE COTRIM Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, JOAO MARCOS TORRES LIMA GENEROSO IMPETRADO: COORDENADOR DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS - CEPREV DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. PRELIMINAR DE NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO EM 1999. PENSÃO CONCEDIDA EM 2000. INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADAS PELA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, §§ 7º E 8º, DA CF/88. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CONTRACHEQUE E PROCESSO DE APOSENTADORIA DO DE CUJUS. CERTIDÃO "COMO SE VIVO ESTIVESSE". DISPARIDADE ENTRE PROVENTOS DE PENSÃO E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - O Ministério Público não está obrigado a intervir em mandado de segurança que verse exclusivamente sobre direito individual disponível de natureza patrimonial, ainda que figure como parte a Fazenda Pública, nos termos do art. 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 12, parágrafo único, da Lei nº 12.016/2009. 2 - O servidor falecido em 11/04/2000, que já se encontrava aposentado por invalidez permanente desde 1999, anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, transmitiu à sua dependente pensionista o direito à integralidade e à paridade remuneratória, nos termos da redação original do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal. 3 - A documentação comprobatória acostada aos autos, especialmente o contracheque da pensionista (ID 90921643), o processo de aposentadoria do servidor falecido (ID 90921647) e a certidão "como se vivo estivesse", demonstram inequivocamente a condição de pensionista desde 01.08.2000 e a aposentadoria do de cujus em 1999, fazendo jus a impetrante à paridade e integralidade. 4 - A certidão "como se vivo estivesse" evidencia a disparidade entre os proventos de pensão pagos à impetrante e a remuneração que seria devida aos servidores ativos, configurando violação ao direito líquido e certo da pensionista. 5 - Segurança concedida para determinar ao Estado da Bahia que promova a revisão da pensão por morte da impetrante, equiparando-a aos proventos que o servidor falecido receberia se vivo estivesse, com extensão de todas as vantagens gerais concedidas aos servidores em atividade, observada a paridade e a integralidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8056445-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA EULALIA VIANA LEITE COTRIM e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em acolher o pronunciamento do Ministério Público pela não intervenção e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.